Tribunal: TJMT
Processo: 0001501-46.2014.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001501-46.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MILTON MOREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como MILTON MOREIRA DA SILVA - CPF: 156.749.241-04 (APELADO), IRIS ALBERTO MELO FONSECA - CPF: 032.002.821-69 (ADVOGADO), IVAN MOREIRA DA SILVA - CPF: 800.750.371-49 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), IVANILZA MOREIRA DA SILVA - CPF: 363.027.591-53 (APELADO), IVANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 622.653.181-91 (APELADO), IVANEIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 622.653.501-68 (APELADO), IVONY MOREIRA DA SILVA - CPF: 622.653.771-04 (APELADO), GIULIA CRISTINA AMORIM MOREIRA - CPF: 047.039.301-70 (APELADO), Joao Victor Vieira Amorim (APELADO), Maria Julia Pereira Amorim (APELADO), JOSE LUIZ MOREIRA SOARES - CPF: 328.896.401-59 (APELADO), Nilza Soares Diniz (APELADO), NILSON MOREIRA SOARES - CPF: 329.064.631-91 (APELADO), AIRTON CESAR MOREIRA SOARES - CPF: 393.636.941-00 (APELADO), VANDAIR MOREIRA DA SILVA - CPF: 230.074.001-04 (APELADO), GREICY ELAINE SOARES OLIVEIRA - CPF: 847.146.201-00 (APELADO), WALDENICE MOREIRA DA SILVA - CPF: 283.903.421-20 (APELADO), Wanda Moreira da Silva (APELADO), WALTAMIRO JOSE MOREIRA - CPF: 328.869.931-15 (APELADO), Andre Luiz Rodrigues Moreira (APELADO), ANA ANDREIA RODRIGUES MOREIRA - CPF: 025.014.371-28 (APELADO), ANDREZA APARECIDA RODRIGUES MOREIRA - CPF: 025.014.361-56 (APELADO), ANA ALICE RODRIGUES MOREIRA - CPF: 020.815.211-30 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA –– REGULARIDADE PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 76 DO CPC – DESÍDIA - SANEAMENTO – DEMAIS BENEFICIÁRIOS - LEGIMIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

A indenização decorrente de acidente de trânsito com cobertura do Seguro Obrigatório DPVAT onde se verifica o Óbito da vítima, será paga mediante a apresentação de Certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por BRADESCO SEGUROS S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por ESPÓLIO DE MILTON MOREIRA DA SILVA, julgou-a procedente, condenou a seguradora requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro,
custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A seguradora apelante alega falta de regularidade de representação processual. Aduz cerceamento de defesa
em razão do não acolhimento dos pedidos de depoimento das partes e expedição de ofício ao INSS, a fim de esclarecer a existência de possíveis herdeiros.

Requer a improcedência do feito e ou o retorno dos autos ao juízo de piso para o seu regular processamento e ou a reserva de cota parte conforme a ordem de vocação hereditária.

Sem contrarrazões (Num. 141280383

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação
(Num. 89379463 – pág. 04).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Os autores buscam
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, em razão do óbito de
MILTON MOREIRA DA SILVA
. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 19/05/2013, como consta Boletim de Ocorrência – Chapada dos Guimarães/MT (Num. 141280324 – pág. 06) e Certidão de Óbito – Chapada dos Guimarães/MT (Num..141280325 – pág. 06). Proferida a sentença singular (Num. 141280360), a parte requerida, ora apelante, não se conforma com o
decisum.

A seguradora apelante deseja a anulação da sentença singular por entender que ocorreu cerceamento de defesa
em razão do não acolhimento dos pedidos de depoimento das partes e expedição de ofício ao INSS, a fim de esclarecer a existência de possíveis herdeiros.

Importa registrar que o magistrado n
ão está obrigado a julgar a lide conforme pleiteado pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

O c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

A seguradora apelante, em prosseguimento da manifestação de seu inconformismo, alega necessidade d
a reserva de cota parte conforme a ordem de vocação hereditária.

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5º da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade ou morte será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4º, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5º, § 1º, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992).

O art. 5º, § 1º, “a”, da Lei nº 6.194/74 tem como requisito somente a prova de qualidade de beneficiário no caso de morte, e com os documentos trazidos ao feito, a exigência foi satisfeita.

Este e. Tribunal já decidiu que se reconhece a legitimidade do autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

Satisfeitos os requisitos legais e regulamentares pelos beneficiários, com exceção de VANDAIR MOREIRA DA SILVA, NILZA SOARES DINIZ e AIRTON CESAR MOREIRA SOARES, GIULIA CRISTINA AMORIM MOREIRA, JOÃO VICTOR VIEIRA AMORIM e MARIA JULIA PEREIRA AMORIM que, regularmente intimados (Num. 141280395 – pág. 01), não obedeceram a determinação judicial para a regularização da representação processual (Num. 141280397 – pág. 01), a seguradora que administra o Seguro Obrigatório deve realizar o pagamento da verba indenizatória por morte.

Ademais, em relação a outros eventuais herdeiros, que futuramente venham surgir, certo é que deverão postular a diferença do valor do seguro que lhes couber de quem os tenha obtido anteriormente (TJ MT Ap. 40965/2018).

MILTON MOREIRA DA SILVA
sofreu acidente de trânsito em 19/05/2013, vindo a óbito na mesma data, conforme Certidão de Óbito, em decorrência das lesões causadas em virtude do sinistro, fatos devidamente comprovados nos autos, fazendo jus os autores, ora apelados, portanto, à indenização securitária correspondente.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022